Tribunal: TJSP
Processo: 0001013-41.2018.8.26.0604
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-09-30
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (Art. 33, caput, da Lei no 11.343/06). Sentença condenatória. Irresignação da defesa. Mérito. Autoria insuficientemente comprovada. Réu que não foi abordado praticando qualquer atitude suspeita ou transportando objetos ilícitos. Drogas localizadas em terreno próximo à sua residência, mas cujo acesso não era de exclusividade sua. Depoimento dos policiais pouco

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (Art. 33, caput, da Lei no 11.343/06). Sentença condenatória. Irresignação da defesa. Mérito. Autoria insuficientemente comprovada. Réu que não foi abordado praticando qualquer atitude suspeita ou transportando objetos ilícitos. Drogas localizadas em terreno próximo à sua residência, mas cujo acesso não era de exclusividade sua. Depoimento dos policiais pouco preciso e contraditório em relação às declarações prestadas na fase policial. Impossibilidade de atribuir ao réu a posse dos entorpecentes apreendidos. Absolvição que se faz necessária, diante da inexistência de outras provas produzidas sobre o crivo do contraditório que comprovassem a autoria do réu. Sentença reformada. Recurso provido.